Tribunal: TJPA
Processo: 0876343-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876343-12.2020.8.14.0301

APELANTE: LIVIA FORMIGOSA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO (
EDITAL nº 01/2016
– TCE/PA – SERVIDOR
).
CARGO DE
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA FISCALIZAÇÃO – DIREITO – SANTARÉM,
COM PREVISÃO APENAS PARA CADASTRO DE RESERVA.
ARGUIÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE ANTE AS CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS PARA A FUNÇÃO/POLO PLEITEADOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS, OU, QUE TERIAM SIDO CONTRATADOS PARA
S
UPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se a Apelante possui Direito subjetivo à
nomeação e posse no cargo de Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização – Direito”, com lotação em Santarém,
em razão da alegada contratação de servidores temporários para o mesmo cargo/polo pleiteado.

2-Do Edital nº 1 – TCE/PA – SERVIDOR, de 29 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará, constata-se que para o cargo pleiteado pela Apelante
fora apenas destinado a formação de cadastro de reserva (Id 13996870 - Pág. 13), bem como, que a Apelante fora aprovada na 1ª colocação (Id 13996871 - Pág. 24).

3- Em que pese as alegaçõ
es da Apelante,
não restou comprovado a existência de cargos efetivos vagos para o cargo/polo pleiteado nem que a contratação de temporários ocorreu no cargo pleiteado pela Apelante, bem como,
não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados para suprir necessidade permanente de pessoal, conforme bem observado na sentença recorrida e no parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça.

4.
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0876343-12.2020.8.14.0301-PJE
)

interposta por
LIVIA FORMIGOSA DE LIMA
contra o ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. (...)”

Em razões recursais, a apelante informa que concorrer ao cargo de “Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização – Direito”, com lotação em Santarém, no Concurso Público realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme regulamentado no “Edital n° 1 – TCE/PA, de 29/02/2016”.

Aduz que ao final do concurso, após realizadas as provas (objetiva e discursiva) e análise de títulos, a Apelante foi classificada em “1° lugar” para o cargo concorrido.

Afirma que, com a proximidade do vencimento do concurso, passando-se quase 2 (dois) anos, o TCE/PA através da Conselheira Presidente da Comissão do Concurso Público, prorrogou a validade do certame por mais 2 (dois) anos, a ser finalizado em 13/12/2020, de acordo com o “EDITAL n° 25, de 12/11/2018”. Contudo, a Apelante não foi convocada, pelo que em 10/12/2020, ajuizou Ação para resguardar o seu direito.

Alega que compareceu ao TCE/PA em diversas ocasiões para obter informações sobre o andamento do certame e as informações repassadas eram de que a aprovada deveria aguardar a convocação e acompanhar o Diário Oficial do Estado do Pará, pois não havia previsão para a convocação.

Ressalta que a validade do concurso foi suspensa de 23 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, conforme Resolução 19.257-TCE/PA, elaborada com fulcro na Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020 e que por isso ainda aguardou praticamente mais 02 (dois) anos por sua nomeação.

Afirma que, durante esse lapso temporal, além de comparecer à referida instituição para obter informações sobre a sua possível convocação, realizou mais uma consulta à Ouvidoria do TCE/PA e, em síntese, obteve como resposta que em relação ao cargo ao qual concorreu não houve reserva de vagas para provimento imediato e que considerando que o concurso ainda se encontra em vigência, foi esclarecido que as nomeações do cadastro reserva ainda podem ser efetivadas, dependendo da disponibilidade financeira e orçamentária, e em tudo respeitada a ordem de classificação, sem, contudo haver previsão de chamamentos para a referida unidade.

Alega que as respostas apresentadas causaram estranheza tendo em vista que no decorrer de aproximadamente 06 anos, prazo entre a homologação e o encerramento da validade de referido certâme, não tenha ocorrido a vacância de cargos efetivos ou vitalícios para a vaga pleiteada, considerando que é sabido que muitas vagas da instituição são ocupadas por pessoas contratadas precariamente no lugar de candidatos aprovados em concurso público, o que transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, autorizando com isso a interposição do presente recurso.

Aduz que no momento da propositura da presente ação, foi realizada a juntada da Relação de Servidores Ativos do TCE/PA e à época, havia três servidores lotados na Unidade Regional de Santarém, quais sejam ANTONIO CARLOS S. F. JUNIOR, ocupante do cargo de Secretário Representação, com vínculo “Comissionados Efetivos”, HILDENAR HELSER DE A. FRANCO, ocupante do cargo de Assistente Representação, com vínculo “Comissionados Efetivos” e MARCUS VICTOR LIMA NORAT, ocupante do cargo de Subsecretário Representação, com vínculo “Requisitado de outro órgão c/ônus”/Corpo de Bombeiros Militar.

Informa que ao protocolar a réplica, juntou Relação de Servidores Ativos do TCE/PA, os seguintes servidores estavam lotados na unidade do TCE/PA, em Santarém, quais sejam ANTONIO CARLOS S. F. JUNIOR, ocupante do cargo de Secretário Representação, com vínculo “Comissionados Efetivos”, CAMILLA SALVADOR DUARTE, ocupante do cargo de Assistente Representação, com vínculo “Comissionados não efetivos”, DELTON JOSE PEREIRA TAPAJOS, ocupante do cargo de Subsecretário Representação, com vínculo “Comissionados não efetivos” e HILDENAR HELSER DE A. FRANCO, ocupante do cargo de Auditor C. E. Administração, com vínculo “Efetivos”.

Conclui que se havia a necessidade de contratação de servidores comissionados, inclusive com acréscimo de mais um servidor, há necessidade de serviço, o que não se vê é interesse, por parte da gestão do TCE/PA, de nomear aprovados no concurso público, o que gera frustração e descrédito para a Administração Pública em geral e tal situação não pode se perpetuar.

Sustenta que se a Administração utilizou recursos públicos para a execução do certame, realizou a publicação e divulgou a necessidade de provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o preenchimento posterior não é razoável que não convoque nenhum candidato para o cargo, pois assim não haveria sentido para a realização do concurso público, com diversas fases, selecionando os candidatos com mais aptidão aos cargos, gerando direitos aos aprovados e classificados para depois não nomear e empossar ninguém, descartando todo o trabalho e recursos públicos utilizados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença e a procedência do pedido da inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de direito à nomeação uma vez que o edital do Concurso não previu vagas para o cargo pleiteado pela Apelante na Unidade de Santarém e que a Apelante não comprova a existência de cargo vago. Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se a Apelante possui Direito subjetivo à
nomeação e posse no cargo de Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização – Direito”, com lotação em Santarém,
em razão da alegada contratação de servidores temporários para o mesmo cargo/polo pleiteado.

Do Edital nº 1 – TCE/PA – SERVIDOR, de 29 de fevereiro de 2016 que dispõe sobre a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará, constata-se que para o cargo pleiteado pela Apelante
fora apenas destinado a formação de cadastro de reserva (Id 13996870 - Pág. 13), bem como, que a Apelante fora aprovada na 1ª colocação (Id 13996871 - Pág. 24).

Em que pese as alegaçõ
es da Apelante,
não restou comprovado a existência de cargos efetivos vagos para o cargo/polo pleiteado nem que a contratação de temporários ocorreu no cargo pleiteado pela Apelante, bem como,
não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários foram contratados para suprir necessidade permanente de pessoal, conforme bem observado na sentença recorrida e no parecer emitido pelo ilustre Procurador de Justiça, senão vejamos, respectivamente:

Sentença

“(...) Como se vê, somente a aprovação dentro do limite de vagas ofertadas e a critério da administração, durante a vigência do prazo de validade, confere direito subjetivo a nomeação, condição não alcançada pela Autora.

Some-se a isso o fato de que, dentre os documentos juntados pela Autora, tanto na inicial, quanto em réplica, não há comprovação de que servidores temporários estão a ocupar cargos efetivos criados por lei, não se prestando a caracterização de preterição de nomeação. (...)”

Parecer

“(...) Consoante precedentes dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro de reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, decorrente da contratação irregular de servidores temporários para o mesmo cargo.

Além disso, verificamos o fato de que, dentre os documentos acostados pela Autora, tanto na inicial, quanto em Réplica, não comprovam que os servidores temporários que ela menciona, estão a ocupar cargos efetivos criados por lei, não se prestando a caracterização de preterição de nomeação.

Portanto, corroborando o Parecer Ministerial em 1º grau, esta RMP manifesta-se pela manutenção da sentença e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.”

Portanto, inexistindo comprovação do alegado Direito subjetivo à nomeação e posse no cargo/polo pretendido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte assenta que o candidato aprovado em concurso na condição de cadastro de reservas deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes e c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. Precedentes: RMS 36.553/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.8.2012; EDcl no RMS 34.138/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2011. 2.
No caso concreto, não há, nos documentos que acompanham a inicial, a comprovação de maneira inequívoca que a Administração tenha realizado a contratação de Servidores temporários para o cargo e lotação almejados pela impetrante de modo a validar seu direito subjetivo à nomeação
, nem mesmo a ocorrência de exonerações de Servidores em número tal que alcance a posição por ela atingida no certame. 3. Agravo Regimental do particular desprovido.

(AgRg no RMS 48.343/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017). (grifos nossos).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE APOIO JUDICIAL DO TJMG. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ” (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2.
A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/04/2016). (grifos nossos).

Em caso análogo, envolvendo o mesmo certame, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 – TCE/PA.
CANDIDATA APROVADA NOS CARGOS DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ADMINSTRATIVA – ESPECIALIDADE ECONOMIA E AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA FISCALIZAÇÃO – ESPECIALIDADE ECONOMIA, PORÉM FORA DO NÚMERO DE VAGAS EM AMBOS OS CARGOS. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSORES DE FISCALIZAÇÃO), INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado em 13º lugar para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área Administrativa – e em 4º lugar no cargo de Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização, portanto fora do número de vagas previstas no Edital. 2. A Impetrante alega ter havido sua preterição durante o prazo de validade do certame em questão, em razão da nomeação de servidores em cargos em comissão, que estariam supostamente desempenhando funções atinentes aos cargos nos quais fora aprovada. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas do certame detém apenas expectativa de direito quanto à sua convocação. 4. A nomeação de cargos em comissão constantes do quadro do Tribunal de Contas do Estado, por si só, não configura a alegada preterição da candidata Impetrante, aprovada em número superior às vagas ofertadas no concurso. Precedente vinculante do STF (RE 837311).

5. Na via estreita do mandado de segurança, não há como avaliar a alegação de desvio de função dos Assessores de Fiscalização, especialmente no que tange às atribuições específicas dos cargos pleiteados pela Impetrante, matéria que demanda dilação probatória e é objeto de Ação Civil Pública e Ação Direta de Inconstitucionalidade, ainda pendentes de julgamento. 6. Direito líquido e certo não configurado, na esteira do parecer ministerial. 7. Mandado de Segurança conhecido e segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801360-72.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 27/01/2021 - grifei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2024